Tribunal: TJES
Processo: 0017882-31.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017882-31.2009.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO SERGIO DOS SANTOS
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Apelação Cível.
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DA PENHORA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. CONVERSÃO DOS EMBARGOS EM AÇÃO AUTÔNOMA
.
IMPOSSIBILIDADE.
PEÇA INEXISTENTE.
Recurso Desprovido
.

1)

Conforme se extrai do Tema Repetitivo n° 131, “o termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido.”

2)
Não se aplica, nesse caso, a regra prevista no inciso IV do art. 241 do CPC/73 – aplicável à hipótese –, que estabelece termo inicial do prazo a juntada da carta precatória, tendo em vista que “na execução fiscal a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível.” (REsp n. 1.786.311/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019.)

3
)
Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, não podendo ser relevada a intempestividade sequer para o conhecimento de questões de ordem pública. Precedentes STJ. Apelo desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a respeito da intempestividade dos embargos à execução fiscal.

Observa-se que a sentença está em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n° 131, segundo o qual
“o
termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido.”

Não se aplica, nesse caso, a regra prevista no inciso IV do art. 241 do CPC/73 – aplicável à hipótese –, que estabelece termo inicial do prazo a juntada da carta precatória, tendo em vista que
“n
a execução fiscal a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas compatível.”
(REsp n. 1.786.311/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019.)

Nesse sentido, não merece retoque a sentença, conforme se pode conferir:

“
Compulsando os autos em apenso, de
ssume-se que a intimação da penhora operou-se em 22/1012009 -fi. 35-verso. Assim, o prazo para oposição de embargos contar-se-ia a partir de então findando 30 (trinta) dias após 22/11/2009, nos termos do inciso III, do art. 16, da Lei de Execuções Fiscais - lei 6.830/80

Da inicial dos autos de embargos, visualizo que o protocolo se deu em data de 08 de dezembro de, 2009, sendo, portanto, os presentes embargos intempestivos. [...]”

Também não merece guarida a pretensão recursal de recebimento e processamento dos embargos como ação autônoma, porquanto a orientação firmada no STJ é no sentido de que os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, não podendo ser relevada a intempestividade sequer para o conhecimento de questões de ordem pública.

Citem-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283.
1. A intempestividade dos embargos à execução impede seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública. 2. Considera-se inexistente a peça de embargos oposta extemporaneamente.
[...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.900.328/AP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DE MATÉRIA AFETA AO MÉRITO, CONQUANTO SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. [...]
1. Nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, a denotar a própria inexistência da via processual eleita, tem o condão de obstar o magistrado de conhecer de qualquer outra questão, ainda que de ordem pública, como o é a questão afeta à legitimidade.
[...] (AgInt no REsp n. 1.358.782/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. [...]
2.1 Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
[...]

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 216.583/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/5/2018)

Sendo assim, a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito é medida que impõe, dada a própria inexistência da via processual eleita.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
e
a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.